Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESILIÇÃO DO CONTRATO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Constituem atos ilícitos passíveis de reparação o protesto e a inscrição indevida cadastro de inadimplentes indevidos.
2. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
2.1. A manutenção dos danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.
3. Apelo conhecido e desprovido.